Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. GENITORA IDOSA E DOENTE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. IMPOSSIBILIDADE DA ALIMENTANDA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alteração na situação financeira das partes apta a ensejar a exoneração dos alimentos outrora fixados é verificada pela modificação das condições que repousam sobre o binômio necessidade-possibilidade. E os alimentos em favor de genitora idosa são devidos com fundamento no princípio da solidariedade, sendo imprescindível a demonstração da premente necessidade do alimentando e da capacidade do alimentante.
2. No caso, a genitora é idosa e acometida de doença grave, sendo certo que eventual recebimento de benefícios assistenciais do Estado não induz necessariamente à conclusão de que a alimentanda não deva mais receber a assistência alimentar dos filhos. Ademais, os apelantes não comprovaram mudança significativa na sua capacidade financeira, ao ponto de inviabilizar a permanência da obrigação alimentar, sem prejuízo do seu próprio sustento.
3. Apelação conhecida e não provida.